Tribunal: TJES
Processo: 0038107-57.2014.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038107-57.2014.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUDMILA DOS SANTOS BARBOSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0038107-57.2014.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUDMILA DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ABORTO
. ART.
124 DO CÓDIGO PENAL
. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA
.
NULIDADE DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. NULIDADE DECRETADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 89, §4º, da Lei nº 9.099/95 dispõe sobre a possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo no caso de descumprimento das condições impostas, contudo, interpreta-se que a defesa deve ser previamente intimada, a fim de que seja oportunizada a justificação, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República e art. 261 do Código de Processo Penal).

2.
Caso em que, após pedido formulado pelo Ministério Público, houve prolação de decisão de revogação do benefício da suspensão condicional do processo, sem que houvesse intimação da defesa para manifestar-se acerca do descumprimento.

3
. Recurso conhecido e provido, com a decretação de nulidade da decisão e dos atos processuais subsequentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0038107-57.2014.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUDMILA DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Suscitou a defesa a presente preliminar, requerendo a nulidade do processo a partir da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Compulsando os autos, verifico que à acusada fora concedida a suspensão condicional do processo, com as condicionantes de comparecimento bimestral em juízo, manutenção da atualização do endereço, proibição de ausentar-se da comarca sem comunicação e prestação pecuniária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Adiante, a MM. Juíza proferiu decisão revogando o benefício, após requerimento do Ministério Público, sob a justificativa de que a acusada não cumpriu integralmente as condições impostas, deixando de realizar o pagamento da prestação pecuniária, apesar de devidamente intimada.

Ainda que o §4º do art. 89 da Lei nº 9.099/95 disponha sobre a possibilidade de revogação do benefício no caso de descumprimento das condições impostas, interpreta-se que, em momento anterior, a defesa deve ser intimada para possível justificação.

Ocorre que no caso dos autos a defesa não fora intimada para manifestar-se antes da revogação do benefício.

Dispõe o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ademais, prevê o artigo 261 do Código de Processo Penal:

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.

Deste modo, suprimida a oportunização de manifestação defensiva, configurada a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse mesmo sentido colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE ÁLCOOL (ART. 306, §1º, II, DA LEI Nº 9.503/97). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95). REVOGAÇÃO SEM OPORTUNIZAR A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). NULIDADE DOS ATOS. RECURSO PROVIDO. 1. O §4º, do art. 89, da Lei 9.099/95 estabelece que A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta, e o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que Na revogação facultativa, é imprescindível que o magistrado, antes da revogação do sursis processual, intime o beneficiário a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto ao descumprimento da condição a ele imposta (STJ, HC 419.787/AC). 2. O fato de o réu ter sido intimado pessoalmente para realizar sua defesa não supre a necessidade de intimação da defesa técnica, que já estava constituída, pois as garantias constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório corolários do Princípio do Devido Processo Legal , impõem que ao acusado seja oportunizada, em todas as fases do processo, a realização de sua defesa técnica, que deve ser prévia e efetiva (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República; art. 261, do Código de Processo Penal). 3. Ainda que se afirme que o ato de justificar o não cumprimento das condições fosse uma informação intrínseca ao conhecimento do beneficiário, isso não significa que o Estado possa suprimir, sob justificativa de autodefesa, a garantia da defesa por advogado constituído, que representa judicialmente o réu. 4. Também não supre a invalidade processual o fato de a defesa ter tomado ciência após revogação do benefício, uma vez que a observância do Princípio do Contraditório tem por característica o direito de participação efetiva e prévia às decisões, assegurando-se a simétrica paridade de armas. 5. No Estado Democrático de Direito, cabe ao Judiciário realizar a defesa intransigente das garantias constitucionais que asseguram o Princípio Devido Processo Legal aos acusados em geral, ainda mais quando se trata de Direito Penal, sendo imperiosa a decretação de nulidade dos atos, no caso em tela, por ser evidente o prejuízo e por ter a defesa impugnado a questão na primeira oportunidade. Jurisprudência. 6. Recurso a que se dá provimento, a fim de anular os atos processuais realizados a partir da Decisão de fl. 51, devendo ser oportunizada à defesa técnica a justificativa prévia e efetiva acerca do descumprimento das condicionantes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011150124680, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. A falta de intimação do advogado para apresentar defesa técnica a fim de justificar o descumprimento de condições impostas, constitui nítida ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal. Nulidade declarada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011140157295, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar suscitada pela defesa para
ANUL
AR

A DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E, POR CONSEQUÊNCIA, OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para que seja devidamente intimada a defesa para justificar o descumprimento das condições impostas, sendo, posteriormente, conferido regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.